Tribunal: TJMT
Processo: 1013042-78.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE SOUZA LOPES - CPF: 057.507.801-47 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Embargos de Declaração:

1013042-78.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

GABRIEL DE SOUZA LOPES

Embargada:

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS VEDAÇÕES A SUSPENSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

UNIDADE CONSUMIDORA NÃO ENQUADRADA NAS VEDAÇÕES À SUSPENSÃO PREVISTAS NAS RESOLUÇÕES DA ANEEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Em síntese, o Autora alega ter sofrido corte de energia de forma indevida no dia 31/05/2021, entretanto, o serviço só foi restabelecido em 08/05/2021, após a concessão da tutela de urgência deferida nos autos.

2. No caso dos autos restou comprovada a inadimplência do consumidor na data da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Pelas faturas apresentadas nos autos é possível observar que na data do corte o consumidor possuía três faturas em aberto com vencimento em 05/02/2021 (R$ 755,15); 01/03/2021 (R$366,28); 31/03/2021 (R$317,87), constando inclusive aviso na fatura de consumo.

3. Assim, a suspensão e o desligamento da UC, neste caso, não configuram falha na prestação do serviço, e sim, decorre do exercício regular do direito.

4. Por fim, a Resolução n. 878 da ANEEL que trata das Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) é clara ao proibir em seu artigo 2º a suspensão por inadimplemento das unidades consumidoras enquadradas como baixa renda ou letrodependentes, o que não é o caso dos autos.

5. Não configuram ato ilícito, aqueles praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

6. Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição no acórdão objurgado, uma vez que o julgado não considerou a redação da Lei Estadual nº 11.339/2021 editada em razão da situação de calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em que pese a insurgência da embargante, necessário frisar que a Resolução n. 928 da ANEEL que trata das Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) é clara ao proibir em seu artigo 2º a suspensão por inadimplemento das unidades consumidoras, nas seguintes unidades consumidoras:

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento, de que trata o art. 172 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, de unidades consumidoras:

I - das subclasses residenciais baixa renda;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, incluindo unidades hospitalares, institutos médico-legais, centros de hemodiálise e de armazenamento de sangue, centros de produção, armazenamento e distribuição de vacinas e soros antídotos;

III - para as quais a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V - que estejam em locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras.

Ocorre que a unidade consumidora da autora não está entre as beneficiárias, pois não se enquadra em baixa renda e não é “eletrodependentes”. Portanto, inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ademais, apenas consigno que apesar da insurgência do embargante, restou devidamente demonstrada a relação jurídica originária entre a parte autora e a empresa Pernambucanas, o que deu origem ao débito negativado.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022